Tribunal: TJPA
Processo: 0801290-60.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801290-60.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: NELZIVAN PEREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: EDIR NEPOMUCENO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801290-60.2017.814.0000

AGRAVANTE: NELZIVAN PEREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: EDIR NEPOMUCEMO DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO AGRAVADA QUE SOLICITOU INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS CRÉDITOS A RECEBER DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA A LIDE DE ORIGEM – EXECUÇÃO DIRECIONADA A PESSOA FÍSICA DO ORA AGRAVANTE – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A EMPRESA DE FORMA IMPLÍCITA E AUTOMÁTICA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE, DESDE QUE PRESENTES OS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

1.Decisão agravada que determinou a empresa Norte Energia, que
informasse se existem créditos a receber em favor de pessoa jurídica que não integra a lide de origem, advertindo-a de que, havendo crédito para recebimento, esta deverá abster-se de realizar o pagamento até deliberação do juízo, no limite valor executado.

2. Redirecionamento da execução para a pessoa jurídica noticiada na petição inicial da execução, qual seja, a W. Brasil, de forma implícita e automática, sem sequer determinar a inclusão da mesma no polo passivo da demanda, ou ainda a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, considerando que a referida empresa não é parte na execução e nem tampouco assinou o título extrajudicial executado na demanda originária.

3. Consoante se denota
do Código de Processo

Civil, é necessário que se instaure previamente o contraditório antes de se proferir decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica, para fins de inclusão de terceiro no polo passivo da lide, o qual ingressará na condição de responsável patrimonial e não de codevedor.

4. Necessidade de requerimento do exequente, quanto a instauração do incidente e análise dos requisitos por parte do magistrado, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso Conhecido e Provido. Decisão reformada. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
NELZIVAN PEREIRA DE ALMEIDA

e agravado
EDIR NEPOMUCEMO DA SILVA
.

Acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decis
ã
o de 1
ª
Grau, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.
O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora
–
Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801290-60.2017.814.0000

AGRAVANTE: NELZIVAN PEREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: EDIR NEPOMUCEMO DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
NELZIVAN PEREIRA DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. n. 0002066-09.09.2017.814.0028),
in verbis:

(...) 4- Considerando o transcurso do prazo solicitado pela empresa NORTE ENERGIA S/A (fls. 96/98), determino sua intimação para apresentação da informação solicitada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias (Art. 401, do CPC), advertindo-o de que, havendo crédito para recebimento pelo executado, deverá abster-se de realizar o pagamento até deliberação deste Juízo de Direito, até o valor executado nos autos, R$ 765.011,44 (setecentos e sessenta e cinco mil, onze reais e quarenta e quatro centavos), nos termos do Art. 855, I, do CPC.

Aduz o ora agravante a impossibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob o argumento de que
a Empresa W. Brasil não pode responder pela pessoa física do executado, diante da ausência dos requisitos essenciais para que ocorra a Desconsideração Inversa da Personalidade

Jurídica, e ainda que a legislação pertinente ao tema somente permite tal instituto em casos excepcionais, o que não se adequaria o caso em comento.

Afirma que atravessa por dificuldades financeiras, e que a desconsideração inversa iria prejudicar diversos funcionários da sua empresa, que vivem do salário mensal que recebem, salientando que não houve abuso da personalidade, e que não responde pela empresa W. Brasil.

Requer seja deferido o efeito suspensivo ativo, para que a ação de origem seja suspensa, e/ou que a decisão agravada seja invalidada, e, no mérito, seja dado Provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada.

Coube-me, por redistribuição, a relatoria do feito.

O agravado apresentou contrarrazões (ID n. 228724).

O pedido de efeito suspensivo fora indeferido (ID 315289).

É o relatório.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente preenchidos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

À míngue de questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante a devida reforma da decisão agravada, sob a alegação de que o magistrado a quo incorreu em erro ao proceder a desconsideração inversa da personalidade jurídica, salientando a ausência dos requisitos legais para tanto, bem assim que não responde pela empresa W. Brasil.

Como é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, fazendo-se imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Pelo que se infere da análise detida dos presentes autos, a ação de execução intentada pelo ora agravado se deu em face do recorrente, Nelzivan Pereira de Almeida, objetivando a execução de título extrajudicial, representado por um contrato de confissão de dívida firmado entre ambos.

O magistrado
a quo
, antes de proferir a decisão ora recorrida, se manifestou sobre o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, requerido pelo ora agravado, onde este mencionou a existência da pessoa jurídica de propriedade do recorrente, denominada W. Brasil, noticiando que esta possuía contrato junto a empresa Norte Energia e, possivelmente, valores a receber, argumentando a existência de confusão patrimonial e eventual insolvência, tanto do executado/agravante, como da pessoa jurídica, o que ensejou o decisum prolatado em

14/02/2017, nos seguintes termos:

(...) Quanto ao pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, o contrato acostado aos autos às fls. 60/71, conforme cláusula sexta, o prazo de vigência já encerrou, razão pela qual,
converto o julgamento em diligência para fins de intimar a empresa NORTE ENERGIA para informar a situação atual da executada, bem como informar se existe crédito/valores pendentes de recebimento, no prazo de 05(cinco) dias
. (...)

Da referida decisão não houve a interposição de recurso cabível. Pois bem, posteriormente, o juízo primevo proferiu uma segunda decisão, que foi objeto do presente Agravo de Instrumento. Senão vejamos a parte que interessa:

(...) 4-
Considerando o transcurso do prazo solicitado pela empresa NORTE ENERGIA S/A (fls. 96/98), determino sua intimação para apresentação da informação solicitada
, no prazo máximo de 15 (quinze) dias (Art. 401, do CPC),
advertindo-o de que, havendo crédito para recebimento pelo executado, deverá abster-se de realizar o pagamento até deliberação deste Juízo de Direito, até o valor executado nos autos, R$ 765.011,44
(setecentos e sessenta e cinco mil, onze reais e quarenta e quatro centavos), nos termos do Art. 855, I, do CPC.

Como se vê, o magistrado
a quo
, tanto na primeira decisão, como no decisum recorrido, redirecionou a execução para a pessoa jurídica noticiada na petição inicial da execução, qual seja, a W. Brasil, de forma implícita e automática, sem sequer determinar, seja a inclusão da mesma no polo passivo da demanda, ou ainda a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, considerando que a referida empresa não é parte na execução e nem tampouco assinou o título extrajudicial executado na demanda originária.

Com efeito, a desconsideração da

personalidade jurídica tem por escopo coibir o uso irregular da sociedade para fins ilegais, como lesar credores, esquivar-se de uma obrigação existente, etc., porém, não é possível redirecionar a execução para terceiro que não integra a relação jurídica processual sem a observância do procedimento próprio incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, que tem por escopo a observância do princípio do contraditório.

Consoante se denota
do Código de Processo

Civil, é necessário que se instaure previamente o contraditório antes de se proferir decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica, para fins de inclusão de terceiro no polo passivo da lide, o qual ingressará na condição de responsável patrimonial e não de codevedor.

A propósito do tema, leciona Tereza

Aurruda Alvim Wambier, dentre outros, que:

“A decisão que desconsidera a personalidade jurídica não poderia, à luz da Constituição Federal, ser proferida sem ser antecedida de contraditório amplo, englobando produção de provas, como infelizmente, muito frequentemente se faz hoje em dia. Isto porque, de rigor, se trata de decisão que equivale àquela que coloca alguém na posição de réu, já que sujeita seu patrimônio a responder por uma dívida, a ser objeto de atos de desapropriação. Em face disso, não há como se permitir que o juiz profira uma decisão com este alcance sem ouvir, antes, este terceiro. Aliás, andou bem também o legislador ao tratar o procedimento que pode levar à decisão de desconsideração da pessoa jurídica como uma forma de intervenção de terceiros.” (“in” Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 252).

Nesse sentido tem posicionado os Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DE INCIDENTE. NECESSIDADE.
A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO desconsideração da personalidade jurídica, (disregard of legal entity) é medida aplicável pela Teoria Maior em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC), ou pela Teoria Menor diante do inadimplemento e falta de bens para responder por obrigações perante o consumidor (art. 28 do CDC). Na técnica do CPC/15 trata-se de incidente com procedimento formal (art. 133 a art. 137) - Circunstância dos autos em que necessária a instauração de incidente próprio. RECURSO PROVIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70079329017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 22/11/2018). (

“Agravo de instrumento
Ação ordinária de obrigação de fazer -Cumprimento de sentença - Pedido de reconhecimento de grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica Indeferimento Conjunto probatório constante dos autos que aponta para existência de grupo econômico Elementos que autorizam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do previsto pelos arts. 133 a 137 do NCPC
- Pretendido arresto 'on line', via BACEN JUD, das contas bancárias das empresas que englobam o grupo econômico que não tem lugar neste momento processual, ante a imperiosa necessidade de observância do contraditório - Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.”( TJSP A.I. nº 2244952-90.2016.8.26.0000, 37ª Câmara de Direito Privado, Rel. SERGIO GOMES, j. 07.03.2017 )

Somado a isso e a fim de afastar a eventual arguição de prejuízo por parte do recorrido, impende consignar que a empresa Norte Energia, que não faz parte no processo de origem, mas, obedecendo ao comando judicial, peticionou naqueles autos de execução, informando que inexiste crédito a ser recebido pela empresa W. Brasil ou pelo executado, Neuzivan (ID 217071, pág. 13 e seg.).

Assim, revela-se admissível, se assim entender o magistrado a quo, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no entanto, este deverá ser requerido pelo exequente, ora agravado, no juízo de origem, nos termos do artigo 133 do Código de Processo Civil, sendo vedada a instauração de ofício por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, a fim de reformar in totum a decisão agravada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 07/10/2020